Tribunal: CARF
Processo: 15540.000320/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000320/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.199 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
RICARDO COUTO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
LC 105/2001. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS.
É legítima a transferência de informações bancárias ao Fisco, nas situações
indicadas na LC no 105/2001. Hipótese que não se trata de quebra de sigilo
bancário ao alvedrio de ordem judicial, mas sim de acesso pelo Fisco de
informações que, pela lógica do Imposto de Renda Pessoa Física, já deveriam
ser-lhes dirigidas pelo contribuinte.
OMISSÃO NA ENTREGA DA DIRPF. LEGITIMIDADE DA PRESUNÇÃO
PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 9.430/46. SÚMULA CARF No 26
A existência de movimentação financeira (depósitos bancários não
comprovados) autoriza ao fisco a presunção da obtenção de rendimentos, fato
jurídico tributário do imposto de renda, cabendo ao contribuinte apresentar
prova hábil e satisfatória de sua origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000320/2008-95
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.199 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000320/2008-95

Trata-se de Recurso Voluntário em que se refuta o lançamento tributário, relativo
ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2004, ano calendário de 2003. Conforme
consta do Termo de Verificação Fiscal (fls.10/11), o Recorrente deixou de apresentar a
correspondente declaração de ajuste anual, embora tivesse registro de movimentação financeira
no valor de R$ 212.156,78.
O Recorrente não apresentou qualquer prova da origem dos depósitos em sua
Impugnação. A DRJ manteve o lançamento integral do crédito tributário.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Nulidade do lançamento pela quebra de sigilo de dados;
(ii)
Nulidade do lançamento por presunção indevida;
(iii)
Não ocorrera o fato gerador do imposto de renda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Deixo de conhecer quaisquer alegações de inconstitucionalidade, bem como de
confronto da prova com os comandos normativos constitucionais, em consonância com a Súmula
CARF no 02.
Não foram apresentados pelo Recorrente quaisquer documentos hábeis a provar a
origem e a natureza da movimentação financeira.
Quanto à alegação de que o lançamento é nulo, ante a pretensa quebra de sigilo
bancário, sem autorização judicial, sem razão o Recorrente.
O Supremo Tribunal Federal já pacificou a orientação, no sentido de que é
legítima a transferência de informações bancárias ao Fisco, nas situações indicadas na LC no
105/2001.
Não se trata, a rigor, de quebra de sigilo bancário ao alvedrio de ordem judicial.
Mas sim de acesso pelo Fisco de informações que, pela lógica do Imposto de Renda Pessoa
Física, já deveriam ser-lhes dirigidas pelo contribuinte.
A LC no 105/2001 dispõe, em seu art. 5o, do acesso sistêmico pelo Fisco dos
dados dos contribuintes, que se configura em um dever da instituição financeira em fornecê-los.
Já em seu art. 6o, esta Lei Complementar autoriza que de forma incidental, seja requisitado dados
individualizados pelo Fisco, diretamente à instituição financeira.
Nessa senda, destaque-se o Tema 225, da sistemática da repercussão geral,
extraído do julgamento do RE 601314, do STF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, em que se
enfrentou a questão acerca do compartilhamento de informações bancárias ao Fisco, a par da LC
no 105/2001. Confira-se o Tema e a correspondente fixação de tese:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.199 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000320/2008-95

Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001:
Tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal
No presente caso, destaco que a fiscalização teve acesso sistêmico dos dados, na
forma que a legislação lhe autoriza, sendo que os extratos bancários foram juntados aos autos
pelo próprio Recorrente – embora, repita-se, tivesse o Fisco legitimidade para requisitá-los.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na captura dos dados bancários pela
fiscalização, em especial da forma sistêmica, como ocorreu no caso, porquanto o procedimento
fora regido pela LC n 105/2001.
Outrossim, não há qualquer nulidade do lançamento, eis que a prova do tributo
lançado fora obtida, repita-se, de acordo com a lei, prescindindo-se de autorização judicial
quando amparada na LC no 105/2001, como é o caso dos autos.
Quanto aos demais fundamentos, tendo em vista a similitude com aqueles
empossados na Impugnação, e por aderir as suas razões, passo a transcrevê-las, com fundamento
no art. 57, §3o, do RICARF:
No que tange a autuação com base na omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada ha que se esclarecer que o que se
tributa no presente processo não são os depósitos bancários, como tais considerados,
mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários são apenas
a forma, o sinal de exteriorização, pela qual se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indicio da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indicio se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
A Lei n° 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações introduzidas
pelo art. 4° da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei n° 10.637, de
30 de dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
fisica ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 100 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-do às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente a
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3 0 Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.199 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000320/2008-95

I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprova cão da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendi divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares."
O dispositivo acima efetivamente estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos, que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento.
A própria lei que determina que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos e não meros indícios de omissão,
razão pela qual não há obrigatoriedade de se estabelecer o nexo causal entre cada
depósito e o fato que represente omissão de receita ou identificar a disponibilidade
jurídica de renda ou provento.
A tributação está em perfeita consonância com o disposto nos artigos 43 e 44 do C'IN,
abaixo reproduzidos:
Art. 43 - 0 imposto, de competência da Unido, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.(grifei)
A presunção transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa,
passível de prova em contrário.
Para elidir a presunção legal de que depósitos em conta corrente sem origem justificada
referem-se à renda omitida, deveria o Interessado, na fase de instrução ou na
impugnatória, ter comprovado a origem desses depósitos. Observa-se, entretanto, que
ele não apresentou qualquer justificativa, explicação ou comprovação para nenhum dos
inúmeros créditos verificados em suas contas correntes.
Uma vez que o Interessado não apresentou documentação hábil e idônea que
comprovasse possuir os depósitos em questão origens já submetidas à tributação ou
isenta, materializou-se a presunção legal formulada de omissão de receitas, por não ter
sido elidida.
O fisco cumpriu plenamente sua função, ou seja, comprovou a titularidade de fato da
conta corrente, comprovou o crédito dos valores, e intimou o interessado a apresentar os
documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.199 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000320/2008-95

omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n° 9.430/1996. Tendo em vista a
falta de comprovação, procedeu ao lançamento, nos estritos termos da lei.
Cabe esclarecer que as decisões administrativas e judiciais transcritas na impugnação,
inclusive a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, se reportam a
lançamentos efetuados com base em legislação anterior A Lei 9.430/96, quando
inexistia presunção legal de omissão de rendimentos autorizando o lançamento do
imposto de renda a partir de depósitos bancários de origem não comprovada. Logo, não
se confundem com o presente caso.
São ainda improficuas as jurisprudências trazidas pelo impugnante, porque essas
decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Assim, não
podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão
em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, A exceção das decisões do
STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Ainda, a contestação da legislação tributária aplicada, como as alegações
de que o art. 42 da Lei n° 9.430/96 está em desacordo com a Constituição Federal, não
pode ser apreciada no âmbito administrativo, devendo ser levado A apreciação do Poder
Judiciário, que detém competência exclusiva para tanto.
As Delegacias da Receita Federal de Julgamento compete tão-somente o controle da
legalidade dos atos administrativos, consistente em examinar a adequação dos
procedimentos fiscais em confronto com as normas legais vigentes.
Não cabe a autoridade administrativa julgar a lei, mas conforme a lei. o lançamento é
uma atividade vinculada, e no caso em tela verifica-se que ele se deu com observância
da legislação pertinente.
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade e, no mérito, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital